Tribunal: TJMT
Processo: 1050061-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050061-72.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (RECORRIDO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA
–
DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA
–CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.

3 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1050061-72.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, julgou procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e, concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no ID 25717788, bem ainda DETERMINO que o referido crédito não constitua óbice para o licenciamento do veículo Honda/CR-V EXL, Placa: OAP-0559 / UF: MT, confirmando a liminar deferida no id n. 25870712.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. no 71262997 recomendou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
para que proceda imediata emissão do documento de licenciamento de 2019 (CRLV) do veículo Honda/CR-V EXL, Placa: OAP0559, MT. Ano/Modelo: 2011/2011, cor: Prata, Renavam: 329054376, Chassi 3CZRE2870BG503004. Suspendendo imediatamente a cobrança de ICMS relativo à arrematação do bem descrito no Lote Edital de Lei no 0002/2019 da SEMOB de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização.

Pois bem.

Inicialmente, há de ser analisada a preliminar arguida pelo Impetrado DETRAN em suas informações.

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, tem suas competências definidas no art. 22, III e VI, do CTB, sendo responsável pelo licenciamento dos veículos e autuação e aplicação das infrações de transito excetuadas aquelas de competência municipal. Alegando que, o impetrante requer a suspensão da exigibilidade do ICMS, porem tal tributo é de competência estadual, conforme descrito no art. 155, II, da CF.

Como, pode ser observado na exordial, a discussão dos autos é acerca da liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado
, SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
para que proceda imediata emissão do documento de licenciamento de 2019 (CRLV) do veículo Honda/CR-V EXL, Placa: OAP0559, MT. Ano/Modelo: 2011/2011, cor: Prata, Renavam: 329054376, Chassi 3CZRE2870BG503004. Suspendendo imediatamente a cobrança de ICMS relativo à arrematação do bem descrito no Lote Edital de Lei no 0002/2019 da SEMOB de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização.

Pois bem.

A autora adquiriu o veículo Honda/CR-V EXL, Placa: OAP0559, MT. Ano/Modelo: 2011/2011, cor: Prata, Renavam: 329054376, Chassi 3CZRE2870BG503004, na arrematação do bem descrito no Lote 481 do Edital de Lei no 0002/2019 da SEMOB. Ocorre que o foi cobrado o ICMS relativo à arrematação, o que não deveria ter acontecido.

Isto é, o ICMS é um tributo previsto no art. 155, II, do CF,
in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[Destaquei]

Ocorre que o bem foi adquirido por meio de um leilão. Leilão esse que foi realizado pelo Município de Cuiabá. Conforme estabelece o art. 328, § 6o e § 12o do CTB,
in verbis:

Art. 328. O veículo que for apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320.

Sendo assim, a autora realizou a compra de forma legal, não podendo o Estado cobrar novamente por um tributo, tendo em vista que o bem foi adquirido por leilão, dessa forma, os valores de tributos já estariam inclusos.

Este também, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
VEÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
– INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II, CF.

O ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional. Impedindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza.
Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.
Recurso Desprovido, Sentença Ratificada

(N.U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, publicado no DJE 31/5/2021)

[Destaquei].

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, ratifico a r. sentença, mantendo inalterada a decisão do Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021